Tribunal: TJMT
Processo: 1011843-95.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011843-95.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (RECORRENTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (RECORRENTE), KEILLA BALBINO NUNES - CPF: 773.186.501-06 (RECORRIDO), 43.585.739 KEILLA BALBINO NUNES - CNPJ: 43.585.739/0001-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1011843-95.2019.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes:
KEILLA BALBINO NUNES e KEILLA BALBINO NUNES 77318650106
.

Recorridos:
GIAN CARLO LEAO PREZA e FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA
.

Data do Julgamento Virtual:
14 a 17/10/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA ON LINE - ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE VERBA SALARIAL - NÃO DEMONSTRADA - IMPENHORABILIDADE - NÃO COMPROVADA - BLOQUEIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC/15.

2.

Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que o montante tem a finalidade de constituir crédito salarial.

3.

Ademais, em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

4.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

As recorrentes requerem a reforma da sentença, determinando o desbloqueio do valor penhorado em sua conta bancária, sob a alegação de que se trata de crédito salarial.

Os recorridos pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme ressai dos autos os Exequentes são credores da quantia líquida certa e exigível no valor de R$ 47.270,26 (quarenta e sete mil, duzentos e setenta reais e vinte e seis centavos).

As recorrentes alegam que o valor bloqueado judicialmente em sua conta bancária, no importe
de R$ 892,80 (oitocentos e noventa e dois reais e oitenta centavos) é de natureza salarial, sendo referente às vendas de salgados, de forma artesanal com valor médio de R$1.500,00,
portanto, é ilegal o bloqueio.

Assim, requer a reforma da sentença para determinar o desbloqueio do referido valor, bem como, seja determinada a impossibilidade de bloqueio de qualquer valor em sua conta por ser ilegal.

Da acurada análise dos autos, verifico que as recorrentes não comprovam que a penhora judicial recaiu sobre seus proventos salariais.

Para comprovar que a penhora incidiu em seus vencimentos, juntou apenas extratos simples de conta corrente do banco Nubank, notadamente,
não demonstra a origem do dinheiro penhorado, tampouco, que se trata de valores de origem salarial.

Dispõe o inciso IV do artigo 833 do CPC, quanto à impenhorabilidade da verba salarial,
in verbis
:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.
VERBA SALARIAL. CARÁTER ALIMENTÍCIO. BLOQUEIO. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INEXISTENTE
. MANUTENÇÃO. São impenhoráveis os valores depositados a título de salário, em razão de sua natureza alimentar.
Cabe ao devedor comprovar que a verba penhora em conta é oriunda de salário, sob pena de diante da ausência de prova ser mantida a penhora.”
(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.21.145407-9/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2021, publicação da súmula em 11/11/2021)

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA DO EXECUTADO – LIBERAÇÃO – IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE RESERVA FINANCEIRA INFERIORES A 40 SALÁRIOS MINIMOS (ART. 833, X, DO CPC/15)– IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE – CONTA INVESTIMENTO – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3o, I, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC/15. Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que os montantes têm a finalidade de constituir reserva financeira.”

(TJ-MT 10226264720228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023) (negritei)

Nota-se que as recorrentes sequer se prestaram a demonstrar que a penhora dos valores em questão, comprometeu substancialmente a sobrevivência das mesmas, mormente se demonstrado a existência de vários recebimentos na conta corrente. Ademais, a penhora de uma pequena parte dos referidos recebimentos não induz qualquer malefício à dignidade da pessoa, haja vista que, a exemplo do devedor, o credor também depende da importância contida no crédito em execução.

Destarte, permitir a absoluta impenhorabilidade sobre a verba remuneratória das executadas significaria proporcionar-lhes enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a efetividade do processo reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária.

Portanto, não tendo as recorrentes cumprido o ônus de comprovarem a natureza salarial do valor bloqueado, bem como a sua impenhorabilidade, deve a decisão de constrição ser mantida.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcarão as recorrentes com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da execução, ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024